Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SISTEMA OPT IN. INAPLICABILIDADE. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à liquidação de sentença.
2. O pronunciamento judicial não padece de vício de ausência de fundamentação quando as questões trazidas pelas partes são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem.
3. Se a ação coletiva não tinha o mesmo pedido e a mesma causa de pedir da ação individual, não há se falar em eficácia preclusiva de questões decididas no feito coletivo em relação ao feito individual.
4. Inexistente a tríplice identidade entre a demanda individual e coletiva, revela-se desnecessária a suspensão da ação singular para que o agravado se beneficie dos efeitos da tutela coletiva, restando inaplicável o sistema opt in, previsto no artigo 104 do CDC.
5. Não obstante o art. 95 do CPC determine o rateio dos honorários do perito quando ambas as partes postulam a produção de prova pericial, tal previsão não se aplica à perícia produzida na fase de liquidação de sentença, haja vista se ter a certeza de quem é o titular do direito, restando apenas delimitar sua extensão.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), firmou a tese de que na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
7.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.